Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0707351-20.2019.8.07.0010 Apelante: Banco RCI Brasil S/A Apelado: Ione Antonia de Jesus Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco RCI S/A contra a sentença (Id. 15190757) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A Egrégia Terceira Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao referido recurso (Id. 18082142), tendo sido certificado o trânsito em julgado do acórdão aos 20 de agosto de 2020. Em seguida, os autos foram remetidos ao Juízo singular (fl. 1, Id. 18887043). A apelante, por sua vez, requereu ao Juízo singular a restituição do prazo recursal, ao argumento de que teria havido equívoco na certificação do trânsito em julgado aos 20 de agosto, pois, de acordo com a data da publicação do Diário de Justiça eletrônico – Dje, o termo final para a interposição do recurso deve ser o dia 21 de agosto de 2020, nos termos do art. 224 do CPC (Id. 18942840). Assim, requereu a restituição dos autos do processo a este Egrégio Tribunal de Justiça para análise da questão. É a breve exposição. Decido. No caso, a apelante requer a restituição do prazo para a interposição de seu recurso ao argumento de que não manejou o respectivo recurso contra o acórdão por ter havido a certificação do trânsito em julgado um dia antes do seu termo final. Observa-se que o art. 223 do CPC afasta a preclusão temporal e assegura a prática de ato processual no caso de ocorrência de justa causa. Entende-se como justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, nos termos do §1o do mencionado artigo. A respeito do prazo recursal, o art. 1004 do CPC permite a restituição do prazo em duas situações, quais sejam: a) falecimento da parte ou de seu advogado; ou b) motivo de força maior que suspenda o curso do processo. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DOENÇA DO PATRONO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida. 2. O art. 223 do CPC estabelece que, havendo justa causa, pode haver a prorrogação do prazo processual. A justa causa que permite sua restituição para a prática de ato processual é aquela que tenha impedido sua realização tanto pela parte como por mandatário. Segundo o entendimento c. STJ, a doença que acomete o patrono somente será caracterizada como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandado, o que não ocorreu no caso dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Foi decretada a revelia da parte ré, em virtude da não apresentação da contestação, razão pela qual foi reconhecida a presunção relativa de veracidade dos fatos trazidos pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. Apesar disso, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, consoante art. 345 do CPC. 4. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem "novos" ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1191013, 07063877620188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DILAÇÃO DO PRAZO. REQUERIMENTO APÓS ENCERRAMENTO REGULAR. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão temporal, estampada no artigo 223, do Código de Processo Civil, nada mais é do que a extinção do direito de praticar determinado ato processual, em razão do escoamento do prazo para a sua prática. 2. Consoante o artigo 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a dilação dos prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Assim, encerrado o prazo para a prática de determinado ato processual, incabível sua prorrogação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1137142, 07106706020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, verifica-se que não obstante a peculiaridade de que a publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico – Dje ocorrera aos 30 de agosto de 2018, a apelante teve ciência do inteiro teor do julgado registrada no sistema PJe aos 29 de julho de 2020, o que pode ser verificado pelo extrato de expedientes referido no Id. 19503203. Assim, nos termos do art. 224 do CPC, a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 30 de julho de 2020, encerrando-se aos 20 de agosto de 2020. Por essa razão, não está demonstrada a alegada presença de fato superveniente, ou mesmo de justa causa para fundamentar o pretendido acolhimento da restituição do prazo recursal. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator